Tribunal: TJDFT
Processo: 0739380-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. AFASTADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EM NOME DE TERCEIRO. FORMALIDADE. PESSOA JURÍDICA AUTORA. DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE ATIVA. VERIFICADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Os recursos devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 1.1. O apelante indicou expressamente os motivos pelos quais pretende a reforma da r. sentença, em especial para que seja reconhecida sua legitimidade ativa, atendendo satisfatoriamente aos requisitos previstos no já citado artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de pagar por serviço essencial, tal como água e energia, é de natureza pessoal e não propter rem, isto é, a contraprestação pelo serviço prestado cabe ao usuário que efetivamente dele se utiliza. 2.1. Os documentos carreados são bastantes para comprovar que o requerente é usuário dos serviços de fornecimento de energia elétrica prestados pela concessionária no imóvel vinculado à unidade consumidora, podendo ser inclusive observado que o endereço constante à fatura de energia elétrica equivale àquele endereço indicado no contrato social da sociedade empresária registrado na Junta Comercial, assim como no comprovante de inscrição e de situação cadastral da pessoa jurídica.
3. Inexiste controvérsia quanto ao fato de que é a pessoa jurídica autora que assume a contraprestação financeira pelo recebimento do serviço, do que se conclui que quem efetivamente utiliza o serviço de energia elétrica prestado pelo réu é a sociedade empresária autora. 3.1. Eventual formalidade não pode servir de obstáculo ao amplo acesso à justiça, direito fundamental previsto constitucionalmente.
4. Configura-se como parte legítima para figurar no polo ativo de ação indenizatória aquele que efetivamente sofreu o dano alegado, independente de eventual formalidade quanto a quem seja parte contratante do serviço ou quem conste na fatura de energia elétrica, sobretudo quando outros documentos existentes nos autos comprovam que o serviço é prestado onde a autora desenvolve suas atividades, revelando-se como destinatária final do serviço.
5. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido para cassar a r. sentença.